Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO FRUÍDA PELO SERVIDOR. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Na presente hipótese o demandante pretende obter o ressarcimento do valor alusivo ao período de licença-prêmio relativo ao tempo em que laborou na Polícia Militar do Distrito Federal, antes de sua posse como agente de polícia.
2. A sentença acolheu a exceção de prescrição, tendo decretado o julgamento do processo com fundamento no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Aplica-se ao caso a regra prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, mas, por estar ainda pendente requerimento administrativo sem deliberação final, a respeito da pretendida aplica-se ao caso a suspensão prevista no art. 4o do mencionado diploma normativo. Prescrição rejeitada.
4. Embora não exista previsão legal expressa que autorize a aludida conversão em pecúnia, o deferimento dessa providência deve ser procedido à luz da proibição do enriquecimento sem causa.
5. No entanto, nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. do art. 67 da Lei no 7.289/1984, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, tendo sido prevista a concessão de licença especial de 6 (seis) meses a cada 10 (dez) anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo policial militar, pois cuida-se de direito adquirido pelo então miliciano sob a égide da mencionada regra jurídica. 5.1. Por isso, deve ser aplicada a parêmia tempus regit actum.
6. Em virtude da natureza jurídica da referida parcela não pode haver, no entanto, o cômputo do período em questão como anuênio, nem mesmo a repercussão desse valor em outras parcelas remuneratórias ou indenizatórias.
7. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido.